Tribunal: STF
Processo: ARE 1550973
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Município de Aparecida de Goiânia/GO, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO . ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANO AMBIENTAL. EROSÕES. RISCO À SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NATUREZA SOLIDÁRIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRAZOS PARA AS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. 1. Revela-se inadequado o pedido de atribuição do efeito suspensivo à apelação formulado nas razões recursais, devendo ser deduzido por meio de petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator do recurso, quando já distribuído, nos moldes do artigo 1.012, §§3º e 4º do CPC. 2. A Constituição Federal outorga competência aos municípios para a proteção do meio ambiente, razão pela qual é parte legítima em ação que se discute os danos locais decorridos de erosão ocorrida em área de sua abrangência. 3. A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, de acordo com a teoria do risco integral, sendo imprescindível a comprovação do dano e o nexo causal para que surja o dever de indenizar, os quais, se presentes impõe-se a responsabilidade de indenização ou reparação da área. 4. Não há se falar em responsabilidade solidária pelo dano ambiental, quando demonstrado que este é decorrente de inércia exclusiva do ente público. 5. É permitido ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao ente público a implementação de políticas públicas previstas na Constituição Federal sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. 6. Mostrando-se razoáveis os prazos fixados para o cumprimento das obrigações, não há falar em majoração. 7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS DESPROVIDA.” (doc. 18, p. 21)



    Opostos embargos de declaração (doc. 21), foram desprovidos (doc. 24).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Aparecida de Goiânia narra que o “Ministério Público do Estado de Goiás ingressou com Ação Civil Pública Ambiental em face do Município de Aparecida de Goiânia, tendo como objetivo a recuperação ambiental de área degradada por causa de uma erosão, situada na Avenida da Luz, no trecho próximo das Ruas 115 e 118, Jardim Tropical” (doc. 29, p. 7). Irresignado com a condenação, o Município sustenta neste recurso que o dano ambiental em questão ocorreu em área privada, de modo que “os particulares deveriam ser responsabilizados, ao menos de forma solidária”, pela reparação da degradação, em atenção ao art. 225 da CRFB (doc. 29, p. 12). Aduz que a intervenção do Poder Judiciário nos critérios governamentais referentes a políticas públicas e a questões orçamentárias municipais fere os artigos 2º; 165; e 167; I e VI; todos da Constituição da República.



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões (doc. 33).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo deixou de admitir o recurso extraordinário por entender incidente o óbice da Súmula 279/STF (doc. 37).



    O Município interpôs o presente agravo (doc. 42).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que o aresto impugnado indeferiu o pleito de reconhecimento da responsabilidade solidária por entender estar demonstrado que o dano ambiental decorreu exclusivamente da inércia do Município, in verbis:



    “Relata o apelante que a presente ação civil pública ambiental foi proposta contra si, visando que exercesse seu poder de polícia, fiscalizando e autuando as irregularidades na região do setor Jardim Tropical, e também promovesse a recuperação do passivo ambiental. 



    No seu entendimento, os titulares atuais do domínio ou posse dos imóveis no local são os responsáveis por recuperar áreas degradadas.



    [...]



    E nem se argumente que os danos ambientais narrados nos autos são de responsabilidade de particulares, pois a narrativa constante da inicial aponta que a lesão ao meio ambiente aqui verificada exsurgiu da não realização de serviços que propiciem a colheita da água pluvial na região, sem imputar aos proprietários dos terrenos locais qualquer responsabilidade. 



    Assim, resta claro que na inicial foi atribuído ao Município apelante o ônus de zelar pelo meio ambiente saudável a que faz jus toda a população municipal.



    Com efeito, as fotos do local (mov. 1 – doc 2 – fls. 25, 49/50, 56/57 do respectivo Inquérito Civil Público) bem como das legendas que as acompanham, dão notícia das erosões e da situação em que se encontra a região.



    O Relatório de Vistoria nº 109/2014 (mov. 2 – doc. 2 – fls. 24 do respectivo Inquérito Civil Público), elaborado pela Coordenadoria de Licenciamento e Projetos Ambientais (órgão ligado ao apelante) consignou que ‘Existe um processo erosivo no muro da chácara que é oriundo da declividade do local e da velocidade com que a água da chuva desce, não sendo de total eficácia as estruturas hidráulicas para captação das águas superficiais transportadas pelas sarjetas e sarjetões existentes, uma possível medida, para solução é aumentar o tamanho das bocas coletoras, desta forma compete a Secretaria de Infra estrutura a regularização deste problema’ (g.n.). 



    No mesmo sentido, o Relatório de Vistoria nº 102/2015 , confeccionado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, não afasta a necessidade de intervenção do apelante no local, quando concluiu que ‘a fiscalização desta secretaria constatou que na Rua 112, do referido setor, ainda existe processo erosivo provavelmente pela quantidade e velocidade com que as águas das chuvas chegam até o local, uma vez que as águas de grande parte das ruas vizinhas desembocam no local citado’ (mov. 3 – doc. 2 – fls. 48 do respectivo Inquérito Civil Público) .



    Como se vê, tais documentos atestam que as erosões de que cuidam estes autos são decorrentes da irregularidade do terreno local e a necessidade de melhorar a estrutura de captação das águas pluviais, atribuições afetas ao apelante e não aos proprietários dos imóveis existentes no local. Ou seja, são decorrentes da omissão do recorrente em não providenciar as necessárias obras de escoamento das águas pluviais na região, que iniciaram processo erosivo não contido atempadamente, culminando com a degradação ambiental, mesmo que alcançando propriedades privadas. 



    Assim, inconteste a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da presente ação civil pública. (doc. 18, p. 9-11, destaques no original)



    Nesse contexto, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Nesse sentido, à guisa de exemplos, foram formalizados os seguintes acórdãos:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Loteamento irregular. Danos ambientais. Responsabilidade. Danos morais coletivos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cujas análises se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.536.429-AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/4/2025)



    “DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA EXPROPRIADA PELO INCRA. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA RECOMPOSIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.497.663-AgR, Relator Ministro FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO. IRREGULARIDADE. DANO AMBIENTAL. FISCALIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.497.005-AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/11/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.146.933-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/1/2021)



    Demais disso, observo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas, apenas de forma excepcional, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Republicana). Deveras, os critérios para intervenção judicial em políticas públicas foram estabelecidos por esta Suprema Corte no âmbito do Tema 698 de Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (RE 684.612 - Tema 698 da Repercussão Geral, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, redator para Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/2023)



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SP–425. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.504.848, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Pv de 14/2/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” 



    (ARE 942.573-AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 13/2/2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (RE 826.254-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017) 



    In casu, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, dirimindo a controvérsia nos seguintes termos:



    “Não se pode ignorar que, no caso em análise, por se tratar de um direito difuso passível de defesa através de uma ação civil pública, o provimento judicial, inicialmente, encontra-se dentro dos limites da separação dos poderes, especialmente no que diz respeito à competência do Poder Executivo para determinar a alocação de seus recursos orçamentários e patrimoniais. 



    Contudo, mesmo diante dessa consideração, em situações como a presente, onde a urgência das medidas é evidente, o Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de o Poder Judiciário ordenar a implementação de políticas públicas. Isso ocorre quando há inatividade ou demora por parte da Administração, sendo esta medida uma garantia dos direitos fundamentais, sem implicar necessariamente em interferência na avaliação da conveniência e oportunidade para a execução dessas políticas. Ao contrário, trata-se de uma medida de assegurar a proteção do direito fundamental ao meio ambiente.



    [...]



    Desse modo, não há motivo para argumentar que a condenação imposta ao apelante represente uma invasão da competência exclusiva do Poder Executivo, uma vez que o controle judicial, em situações como essa, visa garantir o cumprimento de um direito fundamental garantido constitucionalmente a todos os cidadãos: o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.



    [...]



    Por fim, o apelante não demonstrou que o prazo fixado na sentença, de 90 (noventa) dias, para a elaboração do PRAD, e 90 (noventa) dias para sua execução, se mostra exíguo, até porque se mantém inerte desde o conhecimento dos fatos (2014), em contrapartida a gravidade do dano ambiental evidenciando na espécie. 



    Registre-se, ainda, que passados 10 (dez anos) do ajuizamento da presente ação, não se tem notícia de iniciativa do apelante em sanar os problemas.” (doc. 18, p. 15-17) 



    Destarte, o acórdão recorrido está consonante com a jurisprudência desse Tribunal, no sentido de que a interferência judicial em políticas públicas pode ser realizada de forma excepcional, quando latente a ausência ou deficiência grave do serviço. Ademais, a análise dos pontos referentes aos limites orçamentários locais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da já referida Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente